Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739226-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDALIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: KELY CRISTINA SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Defiro o requerimento formulado na petição referida no ID 57598828. À Secretaria para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator